Tribunal: TJBA
Processo: 8003108-12.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8003108-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CAIO DOS SANTOS SOUZA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SANTO ANTONIO DE JESUS, 1ª VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO. VIOLÊNCIA POLICIAL. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SEM MANDADO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. HISTÓRICO CRIMINAL. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de paciente preso preventivamente, acusado da prática dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Auto de Exibição e Apreensão registra arma de fogo com numeração suprimida, grande quantidade de entorpecentes (996 gramas de maconha e 7,9 gramas de cocaína), balanças de precisão, petrechos para tráfico e motocicleta com chassi adulterado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva diante das alegações de: (i) violência policial sofrida pelo paciente; (ii) ausência de fundada suspeita para busca pessoal; (iii) ilegalidade da busca domiciliar sem mandado judicial; (iv) existência de flagrante forjado; e (v) quebra da cadeia de custódia das provas colhidas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Eventuais ilegalidades ocorridas durante a prisão em flagrante ficam superadas com a posterior decretação da prisão preventiva, que constitui novo título prisional, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. As alegações de busca pessoal ilegal, busca domiciliar ilegal, flagrante forjado e quebra da cadeia de custódia exigem análise probatória aprofundada, incompatível com a cognição sumária própria do habeas corpus. 5. O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado nos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, posse de arma de fogo com numeração suprimida e veículo com sinais identificadores adulterados. 6. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, pelos possíveis vínculos com facção criminosa e pelo histórico criminal com passagens anteriores pelo mesmo delito, demonstra possibilidade concreta de reiteração delitiva, justificando a manutenção da custódia cautelar. 7. Condições pessoais favoráveis não impedem, por si só, a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais, não se mostrando suficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Habeas corpus conhecido parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem. 9. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 311; Lei 11.343/06, art. 33; Lei 10.826/03, art. 16 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 176205/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 14/08/2023; STJ, AgRg no HC 803157/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/03/2023; STJ, AgRg no HC 816469/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12/06/2023. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8003108-12.2025.8.05.0000, sendo impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor do Paciente CAIO DOS SANTOS SOUZA e impetrado o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE, e na parte conhecida, DENEGAR a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator. Salvador, 20 de maio de 2025.